Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LAVINA NASCIMENTO TEIXEIRA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0718651-12.2024.8.07.0007, por meio da qual foi indeferida tutela provisória de urgência, para determinar à Agravada que restabeleça o plano de saúde ao Agravado, cancelado por inadimplemento, in verbis: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora relata ter sido diagnosticada com doença grave, tendo realizado uma cirurgia em 04/2024. Afirma que, após a operação, iniciou o tratamento. Não obstante, alega ter sido surpreendida, em 27/06/2024, com o cancelamento do plano de saúde, ao fundamento de inadimplência. Defende que não foi regularmente notificada para regularização, sob pena de rescisão, sendo falsa a assinatura aposta à notificação. Em sede de tutela de urgência, pugna pela reativação do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas anteriormente, por encontrar-se em tratamento oncológico. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Compulsando os autos, verifico que diversas parcelas eram adimplidas com atraso pela parte autora, consoante comprovantes ao id. 206801112. Nesse contexto, a parcela com vencimento em 10/01/2024 foi paga em 29/02/2024; a parcela vencida em 10/02/2024 foi paga em 01/04/2024; as parcelas com vencimento em março a maio/2024 foram pagas, mediante negociação, em 28/06/2024 (relativa à fatura tinha com vencimento 29/06/2024) e a parcela vencida em 10/06/2024 foi paga em 15/07/2024. Em que pese a alegação da autora de que não recebeu a notificação regularmente, por não reconhecer a assinatura constante no aviso de recebimento acostado ao id. 206794539 - pág. 6, verifico que a comunicação foi direcionada ao endereço constante do contrato (id. 206801118 - pág. 38). O fato de o nome da autora ter sido lançado em letras maiúsculas no AR não é bastante para invalidar a notificação. Em consulta ao site dos Correios, pelo rastreamento YJ795720154BR, é possível identificar a seguinte mensagem: "objeto entregue ao destinatário pela unidade de distribuição em Brasília - DF em 16/05/2024 14:56". Ademais, a jurisprudência deste eg. TJDFT estatui ser desenecessária a entrega pessoal da notificação. Vejamos: "(...) A Lei n. 9.656/1998 demanda que, para a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual em decorrência do não pagamento da mensalidade, é fundamental que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3.1. A Sumula Normativa n. 28/2015/ANS esclarece que legislação de regência não exige, como pressuposto indeclinável, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, sendo, portanto, possível a comunicação realizada por meio dos Correios, desde que possua aviso de recebimento e seja corretamente entregue no endereço do consumidor, sendo aceitável, inclusive, o seu recebimento por terceiros. (...)" (Acórdão 1712231, 07115925920228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco ainda que a fatura de 03/2024, que motivou a rescisão, foi paga somente após a promoção do cancelamento do plano em 21/06/2024. Sem que tenha sido criada justificativa de restabelecimento mediante pagamento, não emerge irregularidade na conduta da ré, porque mesmo após a cessação do vínculo poderia receber valores em atraso. Dessa feita, neste juízo de cognição superficial, não emerge, por ora, a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação fática narrada, sobretudo, eventual irregularidade na notificação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação, em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, alega que o cancelamento ocorreu de forma indevida, pois não teria sido devidamente notificada. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede, em antecipação de tutela, que o plano seja restabelecido, e no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. O art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, ao permitir à seguradora rescindir o contrato de plano de saúde unilateralmente, nas hipóteses de inadimplemento do segurado por período superior a sessenta dias, deve ser interpretado em comunhão com o princípio da proporcionalidade, a permitir que, em casos excepcionais, se prestigie a continuidade do vínculo contratual em detrimento do interesse puramente patrimonial. No caso, verifica-se que o débito que ensejou o cancelamento do plano de saúde corresponde a apenas uma parcela do compromisso mensal, referente à fatura de março/2024 (Id. 206801138, autos de origem), que já se encontra quitada, situação que, a meu ver, caracteriza o adimplemento substancial da obrigação, circunstância que afasta o direito irrestrito à rescisão contratual, sobretudo considerando que a Agravante encontra-se em tratamento de doença grave (câncer de cólon). Oportuno observar, ademais, que conquanto a Agravante tenha efetuado o pagamento de algumas parcelas em atraso e mediante acordo, as mensalidades foram devidamente pagas e recebidas com o consentimento do plano de saúde Agravado. Compartilho, assim, nesse particular, de entendimento diverso do juízo a qual, pois considero que tal situação não pode servir de fundamento para a rescisão do contrato. Além disso, no contexto de adimplemento substancial, mostra-se pouco relevante eventual irregularidade na notificação de rescisão contratual por inadimplemento de uma fatura. Assim, num juízo se cognição sumária e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, a decisão agravada deve ser reformada para seja determinado o restabelecimento do plano de saúde. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte, inclusive de minha relatoria: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. SEGURADO IDOSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. 1. O art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, ao permitir à seguradora rescindir o contrato de plano de saúde unilateralmente, nas hipóteses de inadimplemento do segurado por período superior a sessenta dias, deve ser interpretado em comunhão com o princípio da proporcionalidade e em atenção ao primado da proteção integral do idoso, a permitir que, em casos excepcionais, se prestigie a continuidade do vínculo contratual em detrimento do interesse puramente patrimonial. 2. O débito decorrente de atraso no pagamento de apenas duas parcelas mensais, ao passo que a relação contratual de plano de saúde perdura por mais de vinte anos, ao longo dos quais restou demonstrada a boa-fé e o comportamento correto da beneficiária frente as suas obrigações, caracteriza o adimplemento substancial da obrigação, circunstância que afasta o direito irrestrito à rescisão contratual. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1626048, 07025958120228070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. BOLETO. SUBSTANCIAL VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERIGO DE DANO. EVIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Impõe-se a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar o restabelecimento do plano de saúde, cuja continuidade é imprescindível ao tratamento médico, inclusive sob risco de óbito, em razão de inadimplemento de boleto, ora controvertido na demanda, cujo valor total, em substancial valor, originou-se de eventual falha na prestação do serviço. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1415584, 07042145520228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Acrescente-se que a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Assim, DEFIRO o pedido antecipação de tutela para determinar que o Agravado restabeleça o plano de saúde à Agravante, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator